Tribunal: STF
Processo: ACO 787
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL. COMPETÊNCIA. CONFLITO FEDERATIVO. AUSÊNCIA. REGRA GERAL DE COMPETÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS. RITO DO ART. 55, §3º, DO CPC/15. NEGADO PROVIMENTO.



    1. O modelo de julgamento direcionado para a resolução de caso concreto, mediante a solução extraída do embate entre teses conflitantes, de interesse apenas dos litigantes, mostra-se insuficiente para apreciação por esta Corte.



    2. A discussão aqui posta sobre a transposição das águas do Rio São Francisco, na verdade, apresenta-se essencialmente técnica e não diz respeito à usurpação das competências constitucionalmente atribuídas à União ou aos Estados, ou à afetação da autonomia dos entes federativos envolvidos no Projeto.



    3. Não há, diretamente, tese constitucional a ser elaborada, mas apenas a resolução do caso concreto a partir de critérios técnicos e normativos, relacionados à análise da adequação dos procedimentos levados a efeito pela União.



    4. Por essa essencialidade técnica, compreendo que o caso escapa à competência do Supremo Tribunal Federal e atrai a aplicação da regra geral de competência em ações em que figure como autor, interessada ou ré a União, as entidades autárquicas ou empresas públicas federais.



    5. A reunião das ações propostas far-se-á no juízo prevento, o qual é definido pelo ato de citação, qual seja a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Sergipe.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.